Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710668-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: HIGOR FILIPE RODRIGUES TEIXEIRA D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que a decisão agravada expressamente consignou a possibilidade de baixa da restrição após o cumprimento da liminar. Brasília, DF, em 19 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator